Tribunal: TCU
Processo: 004.974/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.974/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Alves de Freitas Sacramento (XXX.539.055-XX); Caetano Pinto Cavalcante (XXX.756.823-XX); Daniel Garcia Silva (XXX.608.287-XX); David Ferreira Costa (XXX.201.763-XX); Fabio Mauricio Olizavoski (XXX.719.150-XX); Felipe Carvalho Pastro (XXX.784.507-XX); Harison Franca Lemos (XXX.428.951-XX); Jose Lucio da Silva (XXX.317.164-XX); Moises da Silveira Salomao (XXX.123.765-XX); Renato Alves de Britto Junior (XXX.118.535-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.